Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728810-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: IRACI DA SILVA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Rejeito a preliminar de carência de ação, porquanto se confunde com o mérito da demanda. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito saneado. Não há necessidade de incursão do processo na fase probatória, pois os documentos colacionados são suficientes ao entendimento da controvérsia, notadamente diante dos limites de cognição da Ação Rescisória. Declaro encerrada a fase postulatória e determino o julgamento antecipado. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator